Tribunal: TJDFT
Processo: 0750032-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0750032-93.2023.8.07.0000 EXEQUENTE: ROSINALDA TEIXEIRA PAZ EXECUTADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença referente a obrigação de fazer, ajuizado por Rosinalda Teixeira Paz, visando garantir sua nomeação e posse no cargo de Monitor de Gestão Educacional, conforme estabelecido no título executivo transitado em julgado. Recebo o pedido de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 536 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 30 (trinta) dias, cumpra a obrigação de fazer fixada no título executivo judicial, sob pena de adoção das medidas cabíveis, inclusive a imposição de multa diária, nos termos do art. 536, §1o, do CPC. Cientifique-se, ainda, de que eventual impugnação deverá observar o disposto no art. 535 do CPC, quando aplicável. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora